Tribunal: TJBA
Processo: 8030876-44.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030876-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ERONDINA MANGABEIRA BORGES Advogado(s): MARIANA MACIEL SOUZA RENOVATO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR PENSIONISTA. IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM) NA REFERÊNCIA V. TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADAS. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. EXCLUSÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS PELA LEI ESTADUAL Nº 12.566/2012. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. VANTAGEM DEVE SER ESTENDIDA AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA GAPM COM A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR (GFPM). SUPRESSÃO DA VANTAGEM MENOS BENÉFICA PARA EVITAR BIS IN IDEM. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado por pensionista de Policial Militar, falecido em 2000, buscando a concessão e a implantação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) em sua referência V, instituída pela Lei Estadual nº 7.145/97 e posteriormente regulamentada pela Lei Estadual nº 12.566/2012, sob o argumento de que a exclusão dos servidores inativos e pensionistas do rol de beneficiários ofende o princípio da paridade constitucional. A Impetrante visa a revisão integral de sua pensão para que reflita a remuneração atualizada de um 1º Sargento PM em atividade, incluindo a GAP V, com a devida revisão das demais rubricas atreladas ao soldo, bem como o pagamento de valores retroativos a partir da vigência da Lei nº 12.566/2012. II. Questão em discussão A questão central reside em determinar se a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), instituída e posteriormente escalonada na referência V pela legislação estadual, deve ser estendida aos pensionistas de militares, mesmo que a lei superveniente tenha restringido a implementação aos servidores em atividade, e se, em caso de concessão, deve haver a exclusão de outras vantagens percebidas pela Impetrante que possuam o mesmo fato gerador. Devem ser analisadas, preliminarmente, as teses defensivas de inadequação da via eleita, decadência e prescrição do fundo de direito. III. Razões de decidir A preliminar de inadequação da via eleita é rechaçada, visto que a Impetrante não se insurge contra lei em tese, mas contra o ato omissivo e continuado da Administração Pública que, aplicando a legislação de forma restritiva, gera efeitos concretos que violam seu alegado direito líquido e certo à paridade remuneratória. As prejudiciais de decadência do direito de impetrar e de prescrição do fundo de direito são igualmente superadas, pois a presente demanda versa sobre ato omissivo continuado, característico de relação de trato sucessivo de natureza alimentar, renovando-se o prazo a cada mês em que o pagamento é realizado com a alegada incorreção, atingindo a prescrição apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à data de propositura da ação, conforme o entendimento consolidado na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, reconhece-se o direito líquido e certo da pensionista à extensão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) na referência V. O entendimento jurisprudencial consolidado nesta Seção Cível de Direito Público aponta que, a despeito da literalidade da legislação instituidora e o rol de requisitos previstos para os níveis IV e V da GAPM, a gratificação adquiriu, na prática e por sua concessão indistinta e generalizada aos militares em atividade, o caráter de reajuste remuneratório disfarçado, sendo, portanto, de natureza geral. O caráter genérico da vantagem impõe sua extensão aos inativos e pensionistas em observância ao princípio da paridade remuneratória assegurado aos militares e seus dependentes, especialmente no contexto normativo anterior às reformas constitucionais que alteraram o regime dos servidores civis, conforme estipulado pelo art. 42, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, e reproduzido pelo art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), que garante a revisão dos proventos na mesma proporção sempre que modificada a remuneração dos ativos e a extensão de quaisquer benefícios ou vantagens concedidos. Contudo, em razão da finalidade da GAPM ser a de compensar o exercício da atividade e os riscos dela decorrentes, o seu recebimento é incompatível com a percepção simultânea de outras vantagens que possuam o mesmo fato gerador, como é o caso da Gratificação de Função Policial Militar (GFPM), cuja extinção, para os ativos, foi prevista pela Lei nº 7.145/97 em face da criação da GAP. A implantação da GAP V deve ocorrer, portanto, em substituição à Gratificação de Função Policial Militar (GFPM) atualmente percebida pela Impetrante, evitando-se o vedado bis in idem. Os efeitos patrimoniais devem retroagir à data da impetração, conforme o disposto no § 4º do art. 14 da Lei nº 12.016/2009. IV. Dispositivo e tese Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: "1. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), devido ao seu caráter de generalidade na concessão aos militares em atividade, deve ser estendida aos Militares inativos e pensionistas, em observância ao princípio da paridade, com a implantação na referência V, nos termos da Lei Estadual 12.566/2012. 2. A concessão da GAPM em qualquer nível é incompatível com a percepção da Gratificação de Função Policial Militar (GFPM), devendo haver a exclusão desta última para evitar o enriquecimento sem causa e o bis in idem." Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal; Lei nº 12.016/2009; Lei Estadual nº 7.145/97, art. 6º; art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - MS: 80016641720208050000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 8054014742023805000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030876-44.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ERONDINA MANGABEIRA BORGES e como apelada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07